Tribunal: STF
Processo: RE 1377393
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. CEF E UNIÃO. MUNICÍPIO IRREGULAR COM O SIAFI/CAUC. AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 25, PARÁGRAFO 3°, DA LC N.° 101/2000, E 26, CAPUT, DA LEI N.° 10.522/2002. INSCRIÇÃO DOS EMPENHOS JÁ EMITIDOS NOS "RESTOS A PAGAR". POSSIBILIDADE. REPASSE DE VERBAS CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido do MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA/CE formulado contra a CEF e a UNIAO visando à condenação da primeira à celebração dos contratos referentes aos planos de trabalho - PT n°s 0371331-30 e 0370505 16, e da UNIÃO à manutenção dos respectivos empenhos já emitidos, inscrevendo-os como restos a pagar do exercício de 2011, com o fito de garantir a elaboração de estudos e projetos estruturantes para o Município e à construção de um campo de futebol.



    2. Conforme se infere do art. 25, § 3°, da LC n° .101/00 e do art. 26 da Lei n° 10.522/2002, a inscrição do ente público em sistemas restritivos (CAUC e SIAFI) não obsta a transferência voluntária de recursos federais destinados à execução de ações sociais.



    3. A construção de campo de futebol e a elaboração de estudo e projetos de estruturação e incremento do turismo apresentam nítido caráter social, na medida em que contribuirão sobremaneira na melhoria de vida dos munícipes, fomentando a prática desportiva (direito ao lazer) e o desenvolvimento econômico (direito ao trabalho). Precedentes.



    4. Direito reconhecido ao Município à celebração dos contratos de repasse PT 0371331 30 -SINCOV/CONVÊNIO 0693082011/764639 e PT n° 0370505 16 - SINCOV/CONVÊNIO 0254842011/763008, e à manutenção, para o exercício de 2012, dos empenhos n° 2011NE800385 e 2011NE801017 como "restos a pagar", condicionando-se, porém, o repasse das verbas à sua regularização perante o SIAFI/CAUC.



    5. Horários de advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) que serão rateados entre as partes Sucumbentes.



    Ação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 37, caput; e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente